Tribunal: STF
Processo: ARE 842812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.